Tribunal: TJMT
Processo: 1007282-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007282-94.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), ELIZALDO GONÇALVES DORNELES (RECORRIDO), ADILEY FERNANDES DE ÇO,A (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADILEY FERNANDES DE LIMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ELIZALDO GONÇALVES DORNELES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSADO DENUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 129, § 9o, DO CP – PRELIMINAR – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE PESQUISA – INOCORRÊNCIA – INSTRUMENTOS DE PESQUISA NO TEMPO DA DILIGÊNCIA – DEVIDAMENTE UTILIZADOS – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRESCRIÇÃO VIRTUAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SÚMULA 438 DO STJ – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

Tratando-se de crime praticado há mais de 10 (dez) anos, impõe-se levar em conta a deficiência dos canais de pesquisa disponíveis naquele tempo.

A prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética, não é prevista pelo nosso ordenamento jurídico. Além disso, sua aplicação viola os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada. Precedentes. Súmula no 438 do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1007282-94.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ELIZALDO GONÇALVES DORNELES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis que declarou a extinção de punibilidade de
Elizaldo Gonçalves Dorneles
, pela prescrição antecipada da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos artigos 109, V e
VI e 110, § 1o
, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a Promotoria sustenta que o delito de lesão corporal apenas prescreverá no dia 12/04/2026, devendo os autos aguardarem no arquivo, até a data ou até que o acusado seja localizado.

Em contrarrazões, a defensoria pública apresenta preliminar de nulidade de citação por edital, fundamentando que não foi esgotado todos os meios para a localização do acusado.

Em sendo a preliminar acolhida, postula, no mérito, o reconhecimento da prescrição retroativa. Alternativamente, requer o parcial provimento do apelo, para reconhecer a nulidade da decisão somente quanto ao delito de lesão corporal.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão (id.
38022972
)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, por ausência de previsão legal para declarar a prescrição virtual (id.
39669545
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ELIZALDO GONÇALVES DORNELES

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta que a citação por edital dos autos é nula, pois foi realizada sem o esgotamento de todos os meios e diligências dispostas para a efetiva localização do acusado.

Sem razão a defesa.

Em que pese os argumentos tecidos pela nobre defensoria pública, tenho que tratando-se de crime praticado há mais de 10 (dez) anos, impõe-se levar em conta a deficiência dos canais de pesquisa disponíveis naquele tempo.

Conforme se evola dos autos, após a tentativa de citação restar frustrada, o Promotor de Justiça acessou o Sistema Infoseg e constatou que o endereço inscrito no cadastro do acusado era o da agência da Caixa Econômica Federal, local onde, provavelmente, o acusado inscreveu-se no CPF (id. 38022952).

Diante de tal informação, o
Parquet
não viu outra solução, se não requerer a citação editalícia, a qual foi corretamente deferida.

Assim, observa-se que, muito embora escassos, os meios de encontrar o acusado foram devidamente utilizados, não havendo, naquela momento, outras diligências a serem feitas, demonstrando, portanto, o esgotamento das vias de pesquisa.

Em caso semelhante, a jurisprudência foi no seguinte sentido:

“(...) A citação editalícia tem como pressuposto o exaurimento das diligências para citação pessoal. Tratando-se de crime praticado há mais de dez anos, é necessário considerar os instrumentos de pesquisa disponibilizados na época. 2. Está demonstrado o esgotamento das vias de pesquisa, visto que as diligências no sentido de encontrar o réu foram deflagradas desde o início das investigações e prosseguiram após o oferecimento da denúncia, sem obtenção de êxito. (...)”
(TJ-DF 20040810004802 - Segredo de Justiça 0001498-05.2004.8.07.0008, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 01/08/2019, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/08/2019. Pág.: 147-156)

À vista desses argumentos,
rejeito
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, o Ministério Público busca a anulação da decisão que reconheceu a prescrição antecipada da suposta pena aplicada ao delito de lesão corporal (art. 129, § 9o, do CP).

Com efeito, a referida decisão não encontra respaldo na legislação penal. Além disso, viola frontalmente as normas processuais, em especial, a da instrumentalização da tutela dos bens jurídicos pelo direito penal sancionador.

A prescrição somente se regula pela pena concretamente aplicada, ou, ainda, pelo máximo da sanção, abstratamente prevista. Não contempla, pois, a norma de regência, qualquer forma de prescrição que tenha por base uma pena presumida, conjectural, antecipada, virtual ou em perspectiva.

Ademais, destaca-se que a questão já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral RE 602527/RS, Ministro Cezar Peluso, bem como foi pacificada perante o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado Sumular no. 438, deste teor:

"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal."

Nesse sentido, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Não há previsão legal para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na pena hipotética. Aplicação da Súmula n. 438 do STJ. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem, em consonância com entendimento do STJ, afastou a extinção da punibilidade pela prescrição virtual declarada pelo Juízo de primeira instância. A economia de recursos públicos e a eficiência processual não justificam a adoção de instituto não previsto em lei. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1707773/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018)

Ademais, impõe-se registrar que a defesa também reconhece a inocorrência da prescrição em perspectiva e requer que os autos aguardem em arquivo, porquanto, como fundamentado pelo Ministério Público, aduz que o magistrado singular utilizou-se do período em que os autos estavam suspensos para cômputo da prescrição.

Assim, além da ausência de respaldo legal, observa-se que, no caso dos autos, a prescrição em perspectiva sequer ocorreu.

Feitas essas considerações, impõe-se a anulação da r. sentença.

À vista do exposto e com o parecer,
rejeito
a preliminar e, no mérito,
dou provimento
ao recurso do Ministério Público, para anular a sentença que extinguiu a punibilidade do recorrido em relação ao delito de lesão corporal (art. 129 § 9o, do CP), determinando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020